Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700762-45.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL JORDAN DE JESUS LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A despeito dos termos da manifestação de ID 37814052, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos moldes do artigo 255, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator